Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708934-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HELIO NUNES DO AMARAL AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o ofício acostado ao ID. 25517750 e o teor da decisão de primeiro grau acerca dos temas apontados como omissos em sede de embargos de declaração, dê-se vista a parte embargante HELIO NUNES DO AMARAL para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito. Brasília,13 de maio de 2021 12:37:03. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA